Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714829-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ROSANGELA GONCALVES DE MOURA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112 D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ROSANGELA GONÇALVES DE MOURA E OUTROS porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 4 de setembro de 2020 17:14:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator